Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-51.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801128-51.2021.8.14.0024

APELANTE: ANDRE LEANDRO LIMA TELES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por André Leandro Lima Teles contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriores, sob o fundamento de que foram manejados por mero inconformismo, pretendendo rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. O embargante alega omissões e obscuridades na decisão e busca a anulação da sentença de primeiro grau, alegando violação de princípios constitucionais e ausência de ato administrativo formal fundamentando alterações na atribuição do cartório de Miritituba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriores e, consequentemente, se cabe a sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou alterar o mérito da decisão.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, reconhecendo a coisa julgada material com base na decisão do STF na Ação Originária nº 2525/PA, que analisou e decidiu sobre o objeto do litígio.

O alegado inconformismo do embargante com a decisão monocrática não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de reexame de matéria decidida.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, como forma de coibir interposição de recursos procrastinatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição ou obscuridade.

É legítima a aplicação de multa por embargos protelatórios quando evidenciado o intuito de retardar a resolução do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, princípios da legalidade, publicidade e moralidade.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ação Originária nº 2525/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios e
REJEITÁ-LOS
, com aplicação de multa, diante de seu caráter protelatório, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801128-51.2021.8.14.0024

EMBARGANTE:
ANDRÉ LEANDRO LIMA TELES

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID N. 19698596

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDRÉ LEANDRO LIMA TELES
, em face de Decisão Monocrática por mim proferida no ID n. 19698596, que rejeitou os Embargos de Declaração, eis que opostos para rediscussão de matéria por mero inconformismo, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que, em que pese o nobre julgador entender que a sentença proferida pelo órgão a quo não merece reparo, pois, em seu entendimento, os pedidos e a causa de pedir do autor estão acobertados pela coisa julgada em razão da Ação Originária 2525 distribuída no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual se discutiu a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, é importante esclarecer que essa decisão não adentrou no pedido principal do presente processo, que é a nulidade de ato perpetrado pelo Tribunal que culminou na supressão/desmembramento da atribuição de notas do Cartório de Miritituba, ferindo princípios constitucionais, entre eles o princípio da legalidade, interesse público, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência.

Assevera que no edital de 2006 ofertou o Cartório de Miritituba com as atribuições de notas e RCPN, já no concurso de 2015, o cartório foi ofertado apenas com a função de RCPN. A ausência de um ato administrativo formal, devidamente fundamentado e publicado, que justificasse essa alteração, é o ponto central da demanda.

Afirma que a sentença é nula, pois carece de fundamentação idônea, pois se limitou a declarar a extinção do feito com base na coisa julgada, sem, contudo, explicar de forma clara e fundamentada as razões pelas quais considerou que o caso em questão estava abrangido por essa figura jurídica.

Por fim, requer: a) Seja intimado o Estado do Pará para manifestar acerca da proposta de acordo localizada no tópico 04 desta petição; b) Aceito o acordo, requer sua homologação para que, no prazo de 15 (quinze dias) o tribunal de Justiça promova a entrada em exercício do autor no cartório do Distrito de Miritituba; c) Inviabilizado o acordo, e caso não seja possível julgar o mérito em favor do autor, nos termos do art. 282 do CPC, seja anulada a sentença proferida pelo órgão a quo e determinada a especificação das provas requeridas na petição inicial, garantindo-se assim o pleno exercício do direito de defesa e a efetiva apreciação de todos os elementos probatórios indispensáveis para a correta solução da controvérsia; d) Não atendidos os itens anteriores, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão e obscuridade apontadas no tocante a devolução do prazo do autor par entrar em exercício no Cartório de Miritituba, bem como a abertura de prazo para complementação do agravo interno, nos termos do art. Art. 1024, § 4º do CPC.

No ID n. 19969373,
CONTRARRAZÕES
, aduzindo que a decisão embargada foi detalhadamente fundamentada, reconhecendo que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, visto que a matéria já estava acobertada pela coisa julgada, conforme decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Originária 2.525/PA.

Acrescentou que o embargante deveria ter interposto o recurso cabível à época da sentença para alegar omissão, e não fazê-lo neste momento, pois isso configuraria supressão de instância. Portanto, é evidente que os embargos de declaração em questão foram opostos de forma inadequada, com o claro intuito de protelar a resolução do processo, razão pela qual devem ser rejeitados. Ademais, considerando a natureza protelatória dos embargos, pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, como forma de coibir a interposição de recursos meramente procrastinatórios.

Por fim, destacou que não há interesse do Estado do Pará em eventual conciliação, dada a clareza e definitividade da matéria já decidida.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida. De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, a decisão, ora vergastada, vejamos (ID n. 19698596):

“(...) In casu, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida.

De forma a tornar didática a presente análise, passo a transcrever, na parte que interessa, o decisum ora vergastado, vejamos (ID n. 17495265):

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne recursal gira em torno da análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, por vislumbrar a caracterização da coisa julgada material.

Como cediço, a coisa julgada é causa de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso V, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

O recorrente visa no processo origem obter ordem judicial que atribua ao Cartório do Distrito de Miritituba, além do Registro Civil de Pessoas Naturais, também a atribuição de Notas.

Ocorre que a ação nada mais busca do que rediscutir matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal e acobertada pela coisa julgada, já que o Pretório Excelso, nos autos da Ação Originária 2.525/PA, já transitada em julgado, não acatou a tese de que o apelante faz jus à outorga do Cartório do Distrito de Miritituba nos termos em que pretende, já que, aquando do concurso a atribuição de Notas, do Cartório de Miritituba, não constava no edital.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, trecho da decisão proferida na
AO n. 2.525/PA – STF:

“Como é consabido, a orientação jurisprudencial desta Corte é pela vinculação dos postulantes a serventias extrajudiciais ao edital do concurso, o que implica promover condições isonômicas a todos os candidatos.

Nesse sentido, cite-se:

“CONSTITUCIONAL.
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE ABERTURA. ATO APONTADO COMO COATOR LIMITOU-SE A OBSERVAR O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 30.839 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2015, grifo nosso)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO.
OUTORGA DA DELEGAÇÃO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I –
O CNJ não praticou qualquer ilegalidade ao exercer o controle de ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, limitando-se, apenas, a aplicar as regras previstas no edital do concurso público, bem como no art. 37, III, da Constituição Federal, dentro dos estritos termos de sua competência
. II – Expirado o prazo de validade do concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, não é mais possível a outorga de delegação a candidato aprovado no certame. III - Os agravantes não acostaram documento que comprova data diversa da homologação do concurso para a delegação de serventias extrajudiciais. IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (MS 28.044 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2011, grifo nosso)

O próprio autor relata que o Edital 1/2014, lançado após a finalização do concurso do Edital 1/2006, teria sido impugnado à época, por vários candidatos daquele concurso, por não terem sido incluídas várias serventias criadas pela Lei Estadual 6.881/2006, inclusive a serventia de Miritituba. (eDOC 3, p. 18)

Nessa mesma trilha, o próprio autor também demonstra que, no Edital 1/2015 – que regeu o concurso em questão e lançado após as impugnações do Edital 1/2014 –, havia ambiguidade se o Distrito de Miritituba oferecia apenas o “Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais”. Senão vejamos o que confessado pelo autor:

“Observa-se que, na lista de vacância que integrou o edital,
houve ambiguidade
na descrição do cartório, ou seja, constou
‘Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais’
, ao passo que deveria constar ‘
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas’
, porém junto à descrição constou a lei de criação da serventia (Criou as atribuições de Notas e RCPN).

Para comprovação da
ambiguidade evidente
bastava consulta à lei de criação, a qual estava mencionada no mesmo campo da descrição do cartório.
Além disso, o fato de somente estar disponível na lista de vacância uma única serventia para o distrito de Miritituba demonstra claramente tal ambiguidade.
Ademais, um edital de concurso não é meio adequado para suprimir atribuições legais de um cartório, conforme será debatido no Tópico seguinte”. (eDOC 3, p. 19, grifo nosso)

Dito de outra forma, está claro que o autor, desde a deflagração do atual certame (Edital 1/2015), tinha ciência da pretensa ambiguidade da questão envolvendo o Distrito de Miritituba e nada fez, quedando-se inerte em impugnar o edital no tempo e modo oportunos
.

(...)

E mais: o autor poderia, ainda, ter impugnado a advertência publicada pelo TJPA em 2017, que claramente especificou, no item 189, o Distrito de Miritiutba como ofertados os serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) – com a observação de não instalado – e de Interdições e Tutelas (IT) – eDOC 5, p. 6 – , mas igualmente não o fez.

(...)

Portanto, não há ilegalidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, com base no próprio edital do concurso, prestigia a segurança jurídica operada pela preclusão, em detrimento da nulidade do ato administrativo.

A consideração do fator temporal, como feito pelo CNJ e pelo TJPA, é de suma relevância para decretação de invalidade de um ato administrativo (no caso, a cláusula do edital que apenas previa a concessão do Registro Civil de Pessoas Naturais), sendo imprescindível levar em conta a atuação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídica subjacente (demais candidatos do certame).

De outro lado, analisando detidamente a situação, ressalte-se que não há ambiguidade no edital, no trecho o qual estipula que, no Distrito de Miritituba, só haverá o oferecimento das atividades de registro civil de pessoas naturais (não instalado), tendo em vista que se trata de decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Pará em não instalar o serviço de notas naquele distrito (...)

Alterar-se, neste momento, o edital do concurso, com a adição de serviço não previstos, por mera decisão administrativa, sem que se trata de mero erro material, pode botar em risco a segurança jurídica instaurada, cabendo à lei, somente a ela, essa possibilidade jurídica.

Ademais, como já esclarecido a aplicação do § 4º, do art. 12, da Lei Estadual nº 6.881/06 e a efetiva instalação de determinado serviço criado por lei, depende da realização de estudos técnicos, estatísticos e financeiros, inviável de apreciação neste momento“. (eDOC 4, p. 37/38, grifo nosso)

Ve-se, pois, que a não inclusão da serventia de notas, no certame iniciado pelo Edital 1/2015, cuida-se de decisão administrativa fundamentada, eis que, em se tratando de ambos ainda não instalados até então, optou-se por implementar apenas os serviços registrais de pessoas naturais, deixando de procedê-lo em relação às atividades de notas
.

Outrossim, em relação à suposta afronta ao princípio da isonomia, a violação ocorreria caso houvesse o acolhimento da pretensão formulada, no sentido de se reconhecer, somente ao autor, a possibilidade de desempenhar a atribuição de notas, que não constava no edital.

É dizer: se um novo serviço é disponibilizado, ele deve ser ofertado a todos os demais candidatos, em especial os aprovados em melhores posições que o autor, que poderiam ter escolhido a serventia de Miritituba, caso tivessem ciência de que essa serventia também englobaria o registro civil de notas, além do registro civil de pessoas naturais.

Aliás, a inclusão de uma nova serventia, posteriormente à publicação do edital, é vedada, segundo a jurisprudência do Plenário do CNJ
.

Em outras palavras, o Ofício de Miritituba (ainda que com equívocos no edital de deflagração), com o acréscimo de delegações, só poderia ser ofertado após novas inscrições em concurso público
.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATA A QUEM ASSEGURADA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOVO DIREITO DE OPÇÃO DE SERVENTIA, DENTRE AS SOBEJANTES DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OPÇÃO FEITA POR SERVENTIA ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS QUE VOLTOU A VAGAR POR RENÚNCIA DA TITULAR CERCA DE UM ANO DEPOIS DAQUELA AUDIÊNCIA. ATO ANULADO PELO CNJ. OPORTUNIDADE DE SEGUNDA OPÇÃO QUE INCIDIU SOBRE SERVENTIA JÁ ESCOLHIDA E NÃO SOBEJANTE. DIFERENÇA ENTRE SERVENTIA ‘AINDA VAGA’ E ‘NOVAMENTE VAGA’. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE SEGUNDA OPÇÃO SOBRE MESMA SERVENTIA
. SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). 1. O provimento jurisdicional proferido em mandado de segurança assegurou à impetrante o direito de escolher nova serventia ‘entre as (...) sobejantes ainda vagas, relacionadas no edital nº 15/2008 do concurso público a que ela se submeteu’. 2. Escolhida determinada serventia pela 16ª colocada, tal serviço não estava mais disponível ‘dentre aquelas oferecidas pelo Edital nº 15/2008’, ao contrário do que afirmam as razões de agravo, porque tal ato, uma vez concluído, retirou tal serviço da condição de ‘vago’ e o tornou ‘ocupado’. Qualquer ato posterior – morte, renúncia, perda de delegação por ordem judicial – que implique retirada do titular então definido, nos termos da audiência de escolha previamente realizada, cria nova situação de vacância que é distinta daquela situação de vacância registrada no momento da audiência – distinta, pois há a variação do elemento temporal. 3. Vacância posterior é vacância diversa; é uma segunda vacância, não a continuidade da antiga. Serventia ‘ainda vaga’, portanto, é expressão que só pode significar ‘continuamente vaga desde a audiência de escolha’.
Eventual serventia ‘novamente’ vaga só pode ser oferecida em novo concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.
Portanto, nada há a reparar no entendimento perfilado pelo CNJ, no caso. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 31.591 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006
. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise do mandado de segurança não recai sobre todos os fatos que são colocados em litígio, mas, ao revés, limita-se à análise da legalidade do ato da autoridade coatora perante o direito líquido e certo do impetrante. 2. O ato coator do Conselho Nacional de Justiça enfrentou, exclusivamente, os seguintes aspectos: (i) legalidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim – ES, e (ii)
necessidade de abertura de novo concurso para provimento da referida serventia, tendo em vista o estágio avançado do certame
a que se refere o Edital CGJES 001/2006. 3. In casu,
a decisão agravada limitou-se à determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados
, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 27.279 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2017, grifo nosso)

(...)

Assim, conforme previsto em lei, os serviços notariais e de registro, constituem atribuições cartorárias diversas, devendo ser criado, ao menos
um registrador civil das pessoas naturais
,
em cada sede distrital,
nos Municípios de significativa extensão territorial, que foi o que aconteceu, uma vez que Miritituba é distrito de Itaituba (décimo quarto município mais populoso no Pará).

Além disso, somente excepcionalmente, e por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado,
poderão ser acumulados
nos Municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita,
a instalação de mais de um dos serviços
, devendo ser precedida de estudos de viabilidade técnica e estatística, inclusive impacto financeiro, o que não pode ser feito através de mera decisão administrativa, como exposto pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (eDOC 4, pp. 37/38).

(...)

Oportuno destacar que segundo a jurisprudência do CNJ, citada na decisão ora questionada nestes autos,
o promovente possuía o prazo de 15 (quinze) dias contados da primeira publicação para impugnar qualquer regra do edital que julgasse equivocada, mas manteve-se inerte. Tal proceder impede que o Tribunal venha incluir o serviço requerido por mera deliberação administrativa, alterando o edital posteriormente à sua publicação, prejudicando outros candidatos que observaram a limitação das atribuições da serventia, o que ofenderia os princípios da segurança jurídica e da isonomia
”. (eDOC 20, p. 8/9)

(...)

Assim, embora divergente dos interesses do requerente, a decisão do Conselho Nacional foi bem fundamentada nas regras do edital do certame, na jurisprudência firmada pelo próprio CNJ, bem como nos fatos e provas constantes no PCA 0009123-22.2018.2.0.0000.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou injuridicidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual visou resguardar o princípio da isonomia entre os candidatos de acordo com as regras do edital do certame e da sua própria jurisprudência.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, tenho que o Supremo Tribunal Federal, não só analisou a inconformidade do apelante, como o fez de maneira pormenorizada, e ancorada na jurisprudência hodierna, estando a matéria, destarte, e como bem pontuou o Juízo a quo, acobertada pela coisa julgada, sendo a manutenção da sentença que julgou extinto o feito de origem sem julgamento de mérito, medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, nos termos do presente decisum. (...)”

Destarte, tenho que toda a matéria abordada na sentença vergastada pelo apelo, fora revista por este Órgão ad quem, e mantida por restar escorreita, não cabendo em sede de apelação, adentrar em matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ora, se o embargante alega omissão do Juízo aquando da sentença, deveria ter oposto o recurso cabível à época, e não nesse momento, inovar, buscando que este E. Tribunal supra suposta omissão ocorrida em sentença, e não analisada por aquele Juízo, pois, repise-se, configuraria supressão de instância.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
. (...)”

Insta salientar que a discussão principal do recurso de Apelação, bem como deste Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, é verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, entre os pleitos do feito de origem, e a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Originária n. 2.525/PA.

O ora recorrente insiste em afirmar que a matéria trazida neste processo não guarda qualquer relação com a Ação Originária n. 2.525/PA, o que não merece prosperar. Explico.

Muito embora a matéria já tenha sido abordada anteriormente nestes autos, tanto na decisão de mérito do recurso (ID n. 17495265), quanto na decisão dos Embargos de Declaração, transcrita ao norte, por amor ao debate passo a esmiuçar novamente a análise, muito embora se trate de rediscussão por mero inconformismo.

Consoante se observa dos pedidos trazidos na exordial da ação de origem, o Embargante assim pleiteou (ID n. 13067465):

“(...) a) Seja deferida medida liminar para determinar que o tribunal de Justiça do Pará aguarde o julgamento final da presente demanda para promover a entrada em exercício do autor no cartório do distrito de Miritituba, em razão da necessidade do mesmo pedir exoneração do seu cargo atual, somado ao fato da inviabilidade financeira do mencionado cartório somente com a atribuição de RCPN.

b) A solução definitiva para o Cartório do Distrito de Miritituba, no tocante às suas atribuições legais, reconhecendo a impossibilidade de desmembramento ou extinção das atribuições do referido cartório sem lei em sentido formal, e por conseguinte, outorgando ao autor as atribuições legais da serventia em conformidade com a lei estadual 6.881/2006 c/c a lei 8.935/94, determinando assim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publique em prazo razoável ato outorgando a serventia do Distrito de Miritituba com as atribuições de Notas e RCPN;(...)”

Ocorre que, conforme amplamente já discutido nestes autos nas decisões anteriores por mim proferidas, na Ação Originária n. 2.525/PA, julgada pelo C. Pretório Excelso, restou delimitado por aquele Tribunal Superior sobre a vinculação dos postulantes a serventias extrajudiciais ao edital do concurso, o que implica promover condições isonômicas a todos os candidatos.

Ressaltou ainda, restar claro que o embargante desde o início do certame (Edital 1/2015), tinha total ciência da alegada ambiguidade da questão envolvendo o Cartório do Distrito de Miritituba, eis que no edital constava tão somente o oferecimento das atividades de registro civil de pessoas naturais (não instalado), mesmo assim nada fez, quedando-se inerte em impugnar o edital em momentos oportunos.

O C. Supremo Tribunal Federal ressaltou que a jurisprudência do Plenário do CNJ, veda o acréscimo de delegações do Cartório posteriormente a publicação do edital, o que somente poderia ocorrer após novas inscrições em concurso público, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA

PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATA A QUEM ASSEGURADA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOVO DIREITO DE OPÇÃO DE SERVENTIA, DENTRE AS SOBEJANTES DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OPÇÃO FEITA POR SERVENTIA ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS QUE VOLTOU A VAGAR POR RENÚNCIA DA TITULAR CERCA DE UM ANO DEPOIS DAQUELA AUDIÊNCIA. ATO ANULADO PELO CNJ. OPORTUNIDADE DE SEGUNDA OPÇÃO QUE INCIDIU SOBRE SERVENTIA JÁ ESCOLHIDA E NÃO SOBEJANTE. DIFERENÇA ENTRE SERVENTIA ‘AINDA VAGA’ E ‘NOVAMENTE VAGA’. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE SEGUNDA OPÇÃO SOBRE MESMA SERVENTIA
. SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). 1. O provimento jurisdicional proferido em mandado de segurança assegurou à impetrante o direito de escolher nova serventia ‘entre as (...) sobejantes ainda vagas, relacionadas no edital nº 15/2008 do concurso público a que ela se submeteu’. 2. Escolhida determinada serventia pela 16ª colocada, tal serviço não estava mais disponível ‘dentre aquelas oferecidas pelo Edital nº15/2008’, ao contrário do que afirmam as razões de agravo, porque tal ato, uma vez concluído, retirou tal serviço da condição de ‘vago’ e o tornou ‘ocupado’. Qualquer ato posterior – morte, renúncia, perda de delegação por ordem judicial – que implique retirada do titular então definido, nos termos da audiência de escolha previamente realizada, cria nova situação de vacância que é distinta daquela situação de vacância registrada no momento da audiência – distinta, pois há a variação do elemento temporal. 3. Vacância posterior é vacância diversa; é uma segunda vacância, não a continuidade da antiga. Serventia ‘ainda vaga’, portanto, é expressão que só pode significar ‘continuamente vaga desde a audiência de escolha’.
Eventual serventia ‘novamente’ vaga só pode ser oferecida em novo concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.
Portanto, nada há a reparar no entendimento perfilado pelo CNJ, no caso. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(MS 31.591 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006
. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES

DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A análise do mandado de segurança não recai sobre todos os fatos que são colocados em litígio, mas, ao revés, limita-se à análise da legalidade do ato da autoridade coatora perante o direito líquido e certo do impetrante. 2. O ato coator do Conselho Nacional de Justiça enfrentou, exclusivamente, os seguintes aspectos: (i) legalidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim – ES, e (ii)
necessidade de abertura de novo concurso para provimento da referida serventia, tendo em vista o estágio avançado do certame
a que se refere o Edital CGJES 001/2006. 3.
In casu
,
a decisão agravada limitou-se à determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados
, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 27.279 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2017, grifo nosso)

Insta salientar que, tal como ressaltado pelo C. STF, caso fossem alteradas as atribuições dos serviços ofertados pelo Cartório, com a consequente mudança na perspectiva de receita das unidades, afetaria diametralmente a segurança jurídica, pois os efeitos recairiam sobre a escolha de todos os demais candidatos, sobretudo os aprovados em melhores colocações que o requerente, afetando a isonomia do certame, além de contrariar à supremacia do interesse público, favorecendo interesse meramente particular do recorrente, que desde a deflagração do edital, tinha conhecimento que o ofício de notas não estava disponível, e, repise-se, quedou-se inerte.

Destarte, diante da fundamentação suso expendida, resta cristalino que o fim almejado pelo embargante, fora devidamente enfrentado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na
Ação Originária n. 2.525/PA
, consoante já havia destacado nas minhas decisões proferidas nos presentes autos, logo seu pleito resta abarcado pela coisa julgada material.

Em sendo assim, verifico que o presente recurso visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor. E, tal como requerido pelo embargado, se mostra plausível a aplicação de multa no presente caso, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC, ante a nítida natureza protelatória deste recurso, eis que se trata de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, de matéria, consoante demonstrado ao norte, devidamente analisada na decisão vergastada, se mostrando no presente caso, o percentual de 2% (dois por cento) compatível às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS
e os
REJEITO
, ante ao mero inconformismo do embargante, e diante da caracterização da natureza protelatória deste, aplico ao embargante a multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Transcorrido o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos conclusos para a análise do recurso de Agravo Interno contido nos autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/02/2025